Tribunal: TJSP
Processo: 0005611-55.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao benefício. Mau comportamento carcerário. Previsão de reabilitação das faltas disciplinares na Resolução SAP no 144/10. Violação à reserva legal. Alegação defensiva no

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao benefício. Mau comportamento carcerário. Previsão de reabilitação das faltas disciplinares na Resolução SAP no 144/10. Violação à reserva legal. Alegação defensiva no sentido de que a matéria estaria reservada à lei federal. Vício não configurado. Limita-se à reserva legal o rol de faltas graves e de suas penalidades (arts. 49 a 52 da LEP), ao passo que o período de reabilitação, simples baliza para a expedição de atestado de comportamento carcerário, constitui questão disciplinar que pode ser regulamentada pela Resolução da Secretaria de Administração Penitenciária, à vista do art. 47 da LEP e da competência concorrente entre União e Estados para legislar sobre Direito Penitenciário. Assim, ante a prática de faltas disciplinares graves, com a valoração de seu comportamento carcerário como mau, o agravante não pode obter o benefício pretendido. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005611-55.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante ADAUTO
BARBIERI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005611-55.2020.8.26.0026 -Voto no 13.526
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 5 6 1 1 - 5 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 2 6
A g r a v a n t e : A d a u t o B a r b i e r i
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : B a u r u - D E E C R I M U R 3
VOTO No 13.526
Agravo em execução penal. Negativa à progressão
ao regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido.
Indeferimento causado pela não satisfação do
requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao
benefício. Mau comportamento carcerário. Previsão
de
reabilitação
das
faltas
disciplinares
na
Resolução SAP no 144/10. Violação à reserva legal.
Alegação defensiva no sentido de que a matéria
estaria
reservada
à
lei
federal.
Vício
não
configurado. Limita-se à reserva legal o rol de faltas
graves e de suas penalidades (arts. 49 a 52 da LEP),
ao passo que o período de reabilitação, simples
baliza para a expedição de atestado de comportamento carcerário, constitui questão
disciplinar que pode ser regulamentada pela
Resolução
da
Secretaria
de
Administração
Penitenciária, à vista do art. 47 da LEP e da
competência concorrente entre União e Estados
para legislar sobre Direito Penitenciário. Assim,
ante a prática de faltas disciplinares graves, com a
valoração de seu comportamento carcerário como
mau, o agravante não pode obter o benefício
pretendido. Agravo não provido.
1) ADAUTO BARBIERI interpõe agravo em execução
penal em face da r. decisão reproduzida a fls. 1/2, que indeferiu o seu
pedido de progressão ao regime semiaberto em razão da frustração
ao requisito subjetivo.
A defesa argumenta, em resumo, que a previsão de
prazos para reabilitação da conduta carcerária, contida no art. 89 da
Resolução SAP no 144 é inconstitucional, por desrespeito ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005611-55.2020.8.26.0026 -Voto no 13.526
3 V
da reserva legal, além de se mostrar contrária à individualização da
pena. Acrescenta que o Juiz de Direito não pode ser vinculado pelas
autoridades administrativas e pelos seus atos, cabendo-lhe a tarefa de
analisar especificamente o caso concreto, a fim de equalizá-lo. Aduz
que não se pode aceitar, sobretudo, a cumulação de períodos para
reabilitação, pois implicaria na impossibilidade de progressão e violaria
o princípio da proporcionalidade. Reputa preenchidos os requisitos da
progressão ao regime semiaberto.
Pugna pelo provimento do agravo, com vistas à reforma
da r. decisão guerreada, para obter o benefício, considerando-se
reabilitada a conduta carcerária, com o reconhecimento incidental da
inconstitucionalidade dos arts. 89 e 90 da Resolução SAP.
Processado e respondido o recurso, a r. decisão
hostilizada foi mantida pelos próprios fundamentos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2) O sentenciado cumpre pena de 4 anos, 10 meses e
10 dias de reclusão, atualmente em regime prisional fechado, com
término previsto para 2/9/2023, pela prática de furtos, conforme
anotado no documento de fls. 19/21.
Devido à prática de sucessivas faltas disciplinares
graves, a última delas em 10/6/2019 (fls. 30), consta que a reabilitação
da conduta carcerária somente ocorrerá em 25/8/2022, de modo que o
agravante teve atestado seu “mau” comportamento carcerário (fls. 23).
Neste contexto, apesar do preenchimento do requisito
objetivo, o agravante teve seu benefício negado.
O indeferimento deu-se pela falta do requisito
subjetivo, já que o agravante praticou faltas disciplinares, não
transcorrendo, ainda, o prazo necessário para a devida reabilitação do
comportamento carcerário previsto pelos arts. 89 e 90 do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005611-55.2020.8.26.0026 -Voto no 13.526
4 V
Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo.
O d. Julgador a quo agiu com acerto.
A irresignação defensiva volta-se contra a Resolução no
144/10 da Secretaria de Administração Penitenciária, que institui o
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo, especificamente no que diz respeito ao prazo e regras de
reabilitação das faltas disciplinares.
Antes de 12 meses dos fatos, a falta grave é
considerada
pendente
de
reabilitação,
com
a
consequente
classificação do comportamento carcerário do preso como “mau”.
Na hipótese de novo episódio de indisciplina, o preso reincidente terá
que cumprir não só prazo de reabilitação referente à primeira falta,
como também o novo prazo decorrente da segunda falta, somando-se
os períodos de reabilitação, “detraído” o tempo já descontado.
Tudo deriva da Resolução SAP no 144/10.
Confira-se:
“Artigo 89
O preso em regime fechado ou em regime
semiaberto tem, no âmbito administrativo, os seguintes prazos para
reabilitação do comportamento, contados a partir do cumprimento da sanção
imposta: I- 03 (três) meses para as faltas de natureza leve; II- 06 (seis) meses
para as faltas de natureza média; III - 12 (doze) meses para as faltas de
natureza grave.
Artigo 90 - o cometimento de falta disciplinar de qualquer
natureza, durante o período de reabilitação, acarreta a imediata interrupção
do tempo até então cumprido. Parágrafo único - com a prática de nova falta
disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação que deve ser somado ao
tempo estabelecido para a falta anterior, sendo detraído do total o período já
cumprido”.
Não vinga o argumento segundo o qual os prazos e
regras da reabilitação da conduta carcerária exigiriam lei em sentido
estrito, produzida por meio da atividade exclusiva do Poder Legislativo
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005611-55.2020.8.26.0026 -Voto no 13.526
5 V
De início, a competência para legislar sobre o direito
penitenciário é concorrente e, por mandamento constitucional, exercida
pela União e Estados da Federação (“Art. 24. Compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I - direito
tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico”).
Não há que se falar em imprescindibilidade de lei em
sentido estrito, porém, quanto à reabilitação das faltas disciplinares.
Trata-se de tema não de crime, nem de pena, mas sim instituto
administrativo disciplinar, bem por isso não abrangido pelo art. 5o, inciso
XXXIX, da Constituição Federal (“não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação legal”).
Importante observar, ainda, o art. 47 da Lei de
Execuções Penais. Segundo este, “o poder disciplinar, na execução da
pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa
conforme as disposições regulamentares”.
Daí se extrai a autorização legislativa para que seja
dispensada a edição de lei, repita-se, visto que a questão é alheia ao
tema dos crimes e das penas (art. 5o, XXXIX, CF), bastando a
Resolução da Secretaria de Administração Penitenciária para reger a
reabilitação das faltas disciplinares. A matéria é atinente ao poder
disciplinar,
exercido pela autoridade administrativa e por ela
regulamentado, com permissão legislativa.
Dessa
forma,
a
Resolução
da
Secretaria
de
Administração Penitenciária, quando prevê prazos e regras de
reabilitação das faltas graves, médias e leves, não deságua em
inconstitucionalidade, tampouco ilegalidade, limitando-se a expressar a
competência concorrente entre União e Estados Federativos para
legislar sobre direito penitenciário mediante veículo normativo cabível
para tal finalidade.
Neste sentido:
“Quanto à suposta desobediência à Constituição, pelo
princípio da reserva legal, não há que se falar em inconstitucionalidade formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005611-55.2020.8.26.0026 -Voto no 13.526
6 V
do artigo 89, da Resolução 14/2010, editada pela Secretaria de Administração
Penitenciária. Ao editar tal resolução, o Estado vale-se de sua competência
para regulamentar questões específicas referentes ao direito penitenciário, nos
termos do art. 24, I, da Constituição Federal” (Agravo em execução penal
no 7003973-19.2013.8.26.0637, 1a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Péricles Piza, 14/07/14).
Como reforço, precedentes da Colenda 16a Câmara
Criminal, da Relatoria do Des. Newton Neves (agravos no
7000048-15.2013.8.26.0637 e 0019345-64.2014.8.26.0000), da 8a
Câmara Criminal, da Relatoria do Des. Camilo Léllis (agravo no
0185214-16.2013.8.26.0000), da 11a Câmara Criminal, da Relatoria do
Des. Xavier de Souza (agravo no 0123418-24.2013.8.26.0000), da 13a
Câmara Criminal, da Relatoria do Des. San Juan França (agravo no
0006309-52.2014.8.26.0000), dentre outros.
Inclusive, a exposição do Desembargador Juvenal
Duarte é bastante esclarecedora:
“Ressalte-se, ainda, que o Estado tem competência concorrente
para legislar acerca de direito penitenciário, ex vi do artigo 24, da
Constituição Federal, bem assim lhe é conferido criar Departamentos
Penitenciários delegando as atribuições que estabelecer e com o intuito de
supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais, consoante previsto nos
artigos 73 e 74, da Lei de Execução Penal. E, na hipótese, o Governo do Estado
de São Paulo conferiu tais prerrogativas à Secretaria da Administração
Penitenciária, que, por sua vez, editou a Resolução SAP no 144, de 29 de julho
de 2010, e instituiu o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo que regulamenta, dentre outras matérias, os parâmetros
ao exercício do poder de disciplina, que é atribuído à autoridade
administrativa, consoante dispõe o artigo 47, da Lei no 7.210/84, sem olvidar
que referido dispositivo legal também corrobora entendimento no sentido de
que o poder disciplinar será desempenhado conforme disposições
regulamentares editadas pela administração penitenciária, razão pela qual não
há se falar de violação ao princípio da reserva legal” (Agravo em execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005611-55.2020.8.26.0026 -Voto no 13.526
7 V
penal n.o 0233773-38.2012.8.26.0000, 5.a Câmara Criminal, 17/01/13).
Não há que se falar em reabilitação concomitante das
faltas graves praticadas pelo sentenciado no cumprimento de pena. É
salutar que cada falta disciplinar gere seu prazo de reabilitação, de
modo que, ao praticar mais faltas, o reeducando deva aguardar mais
tempo até ter seu comportamento carcerário novamente avaliado como
bom. Não fosse assim, reeducandos disciplinados e indisciplinados
teriam os mesmos direitos ao mesmo período, em nítido desestímulo à
manutenção da adequada conduta carcerária.
Dessa forma, pelas razões expostas, rejeito a arguição
de inconstitucionalidade (ou ilegalidade) do art. 89 da Resolução no
144/10 da Secretaria de Administração Penitenciária.
Em suma, diante do mau comportamento carcerário,
tendo o agravante praticado faltas disciplinares, ainda não
reabilitadas, não é possível agraciá-lo com a progressão de regime.
3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo em
execução penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator